Tribunal: TJBA
Processo: 8030903-90.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030903-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNO CARDOZO DA SILVA Advogado(s): CLARA IGLESIAS PIMENTEL GARCIA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar aposentado contra ato omissivo de autoridades estaduais da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V aos seus proventos de inatividade, com fundamento no direito à paridade remuneratória e na alegada natureza genérica da referida gratificação. O impetrante já percebia a GAP 3, e pleiteava sua majoração para GAP 5. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível para impugnar omissão administrativa relativa ao não pagamento da GAP nas referências IV e V a policial militar inativo; (ii) estabelecer se há direito do impetrante à extensão da GAP nas referidas referências, com base na paridade entre ativos e inativos e na natureza genérica da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade de justiça não é conhecida, pois não houve concessão do benefício e as custas foram devidamente recolhidas, tornando a preliminar inepta. 4. A via eleita é adequada, pois o mandado de segurança impugna omissão administrativa concreta e não mera legalidade em tese. 5. A decadência e a prescrição do fundo de direito são afastadas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com parcelas exigíveis mês a mês, sendo prescritas apenas aquelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração. 6. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), inclusive nas referências IV e V, tem caráter genérico, por ser paga indistintamente aos policiais da ativa, configurando aumento remuneratório extensível aos inativos por força da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01. 7. A negativa de extensão da GAP IV e V aos inativos viola os princípios constitucionais da isonomia e da paridade, sendo a gratificação devida também aos militares da reserva que já recebiam GAP 3. 8. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ reconhece o direito à extensão de gratificações de caráter genérico aos inativos com base na paridade constitucional. 9. Os valores retroativos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir daí, pela taxa SELIC, nos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021. 10. Deve ser feita compensação com valores eventualmente já percebidos a título de GAP para evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8030903-90.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, EDNO CARDOZO DA SILVA, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS (3), ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça; rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita e decadência/prescrição agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)